Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705664-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: GLEYCE ARAUJO MARTINS PIMENTA D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 45199733, revogo a parte final do despacho de ID 45022889. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator